Tribunal: TJDFT
Processo: 0709559-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA PASSAGEM AÉREA. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 (CONVERSÃO DA MP 925/2020). DANO MORAL.VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes na falha de prestação serviço aéreo internacional, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes. Pretende o recorrente a majoração do quantum arbitrado por danos morais.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

3. A responsabilidade civil objetiva dispensa a demonstração da culpa, bastando a comprovação do ato comissivo ou omissivo, o dano e o nexo de causalidade.

4. Quanto aos danos morais, o valor da reparação deve guardar correspondência com a extensão dos danos, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do caso, assim como o grau da ofensa moral, sua repercussão e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. A quantia fixada no valor de R$1.000,00 atende à finalidade reparatória e pedagógica a ser alcançada com o sistema de indenização por dano moral, apresentando razoabilidade e proporcionalidade exigida no caso, levando-se em consideração a extensão dos danos bem como a conduta da parte ré, sobretudo considerando as circunstâncias do fato.

5. RECURSO DA PARTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

6. Condenado o recorrente vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono da autora, este fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.